Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-92.2018.8.07.0015
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PREVIDENCIARIO E PROCESSUAL CIVIL. ACAO ACIDENTARIA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INEXISTÊNCIA NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS PATOLOGIAS APRESENTADAS PELO AUTOR E A ATIVIDADE LABORAL DESENVOLVIDA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E DEFINITIVA NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. Para fins de concessão de auxílio-doença acidentário, faz-se necessária a existência de incapacidade laboral e do nexo de causalidade entre a patologia apresentada e as atividades laborais habitualmente desenvolvidas.
2. Emergindo da prova pericial produzida nos autos a conclusão de que as patologias incapacitantes apresentadas pelo autor não guardam relação de causalidade com as atividades laborais desenvolvidas habitualmente, mostra-se inviabilizado o acolhimento do pedido de concessão de auxílio-doença acidentário.
3. Tratando-se de incapacidade laboral temporária, ante a possibilidade de remissão da doença incapacitante, mediante a adoção de tratamentos médicos, não ha como ser reconhecido o direito a concessao de aposentadoria por invalidez.
4. Apelação Cível interposta pelo autor conhecida e nao provida. Apelação Cível interposta pelo réu conhecida e provida.